Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SALDAMENTO DO REG/REPLAN. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 943 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a apelante a (i) implementar na aposentadoria complementar das autoras as diferenças existentes entre o percentual do benefício concedido e o que era devido aos trabalhadores do gênero masculino, e a (ii) pagar as diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, relativas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à revisão da aposentadoria complementar está fulminado por decadência ou prescrição; (ii) estabelecer se é válida cláusula contratual que estabelece percentuais diferenciados entre homens e mulheres no cálculo da aposentadoria complementar proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplicam as disposições do artigo 178, inciso II, do Código Civil quando ausentes vícios sociais ou de vontade na pactuação de instrumento. Arguição de decadência afastada.
2. Não há margem para o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando a pretensão da parte autora cinge-se à cobrança de parcelas decorrentes de obrigação de trato sucessivo. Aplica-se, na espécie, a prescrição quinquenal, a teor das Súmulas 291 e 427/STJ.
3. O STF, ao apreciar o Tema 452 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”
4. O equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência não sofre alteração em decorrência da manutenção da condenação sofrida na origem pois o valor de contribuição de custeio do benefício mostra-se idêntico para homens e mulheres.
5. As teses firmadas por ocasião da análise do Tema Repetitivo 943 pelo STJ não guardam pertinência com o cerne da controvérsia estabelecida em Juízo, que se limita a atacar a inadvertida distinção de bases de cálculo aplicáveis a homens e mulheres para efeito de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria.
6. A adesão voluntária das autoras ao saldamento do REG/REPLAN 2006 não convalida cláusulas que violem preceitos constitucionais, tampouco configura novação impeditiva da revisão do benefício, especialmente quando mantida a diferenciação de base de cálculo em razão do gênero.
IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.